Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput” c/c §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) licitude da prova testemunhal; (ii) analisar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação do acusado; e (ii) a revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Pequenas divergências entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial não ensejam a nulidade da prova testemunhal. Na hipótese, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares confirmaram os fatos, sem inconsistências que pudessem afastar a validade de suas narrativas.
4. A absolvição é medida de rigor quando não consta dos autos provas suficientes para manter o decreto condenatório.
5. No caso, o apelante negou ser proprietário do entorpecente e as testemunhas policiais não o flagraram na posse da droga apreendida. Houve mera suposição de que o réu seria o proprietário da droga apreendida dentro de uma sacola, que foi arremessada em um beco.
6. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.